Tribunal: TJSP
Processo: 0009804-76.2016.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0009804-76.2016.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é
embargante ROSIMEIRE APARECIDA AJUDARTE DA SILVA, é embargado
COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009804-76.2016.8.26.0019/50000 -Voto no 1391
2
Embargos de Declaração Criminal 0009804-76.2016.8.26.0019/50000
Embargante: Rosimeire Aparecida Ajudarte da Silva
Embargado: Colenda 8a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Americana
Magistrado: André Carlos de Oliveira
Voto 1391
EMENTA – Embargos de declaração – Ausência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado – Questões trazidas nos embargos já foram
exaustivamente analisadas – Rejeição.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ROSIMEIRE APARECIDA AJUDARTE DA SILVA, contra o Acórdão (fls.
272/282) por meio do qual pretende a embargante, com o fim específico de
prequestionamento, resumidamente, sejam afastadas as contradições, desfeitas as
obscuridades e supridas as omissões que eventualmente se registrem na decisão.
O v. acórdão negou provimento ao recurso defensivo.
O subscritor do recurso aduziu, em resumo, que o
acórdão foi contraditório ao não deferir o pedido da embargante pelo
comparecimento em Juízo somente por uma vez para assinar a carteira e não mês a
mês como determinou o Juízo de Primeira Instância, sob alegação de não ser uma
questão de “escolha” da embargante, conforme laudo juntado (fls. 233/234), e sim
porque sofre de paralisia infantil que a deixou de cadeiras de rodas e por ser obesa, o
que dificulta a sua ida mensal a Juízo. Sustentou que o Acórdão não analisou a base
do pedido, mas discordou do pedido da defesa por entender que a ré não pode
escolher o regime e que tal medida trata-se de uma medida social, alegando ofensa ao
princípio da dignidade da pessoa humana.
Assim, requereu seja conhecidos e providos os
presentes embargos, para que seja corrigida a contradição anunciada (fls. 01/02).
É o relatório.
Porque tempestivos, conheço dos embargos, rejeitando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009804-76.2016.8.26.0019/50000 -Voto no 1391
3
os.
Inicialmente, anoto que o prequestionamento é direito
da parte e, portanto, não requer prévia manifestação do Tribunal no tocante a decisão
que se pretende interpor recurso, e consigno que se o julgador decidiu desta ou
daquela forma, é porque adotou uma linha de raciocínio que segue num determinado
sentido, excluindo, portanto, tudo o que se movimenta na direção oposta.
De resto, o reclamo não procede porque ultrapassa os
seus limites conceituais, delineados pelos artigos 619 e 620, do Código de Processo
Penal, uma vez que a embargante se utiliza do recurso para insistir em tese já
analisada por esta Câmara.
O V. Acórdão observado não traz qualquer contradição,
obscuridade, omissão ou ambiguidade, sendo apreciadas todas as questões expostas
pelas partes.
Vale dizer que a embargante pretende rediscutir
questões farta e claramente analisadas através da decisão colegiada impugnada, nada
havendo capaz de configurar as irregularidades cogitadas.
Nítido, pois, o cunho infringente (ou protelatório)
pretendido, impondo destacar que a função dos embargos de declaração está
delimitada pelos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, “... que possibilitam
suprir obscuridade, dúvida ou contradição de decisão judicial. Trata-se de recurso integrativo e não
de substituição, motivo pelo qual não pode ser utilizado para obter reexame da causa, nem mesmo
para fins de prequestionamento, pois o juiz não é obrigado a responder e acompanhar pontualmente
toda argumentação das partes, mormente se um motivo fundamental é poderoso a apagar todos os
aspectos da controvérsia e, por isso mesmo, suficiente para fundar a decisão” (TJSP, Embargos de
Declaração 0005937-97.2008.8.26.0361/50000, Relator Desembargador SOUZA NERY, julgado
06-10-2011).
A decisão impugnada traz expressamente os motivos
que levaram a Egrégia Turma julgadora a negar provimento ao recurso da defesa,
bem como exaustivamente e claramente indicou os motivos que fundamentaram tal
decisão, ficando claro que eventual impugnação à solução dada em segundo grau
deve ser exteriorizada pela via própria, não se prestando “os embargos declaratórios a
nenhuma espécie de função prequestionadora” (julgado antes destacado).
Cabe registrar que a decisão analisou a fundo a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009804-76.2016.8.26.0019/50000 -Voto no 1391
4
da não absolvição da embargante, seja por insuficiência do acervo probatório ou por
atipicidade da conduta por ausência de dolo, bem como da negativa do pedido da
defesa de comparecimento em Juízo seja somente por uma vez e não mês a mês
como determinou o Juízo de Primeira Instância, pois o sursis, com as condições do
artigo 78, § segundo, alíneas 'b' e 'c', do Código Penal, mostrou-se adequado ao caso
e foi devidamente fundamentado pelo magistrado singular, sendo suficiente à
repreensão e reprovação da conduta praticada pela agente, não havendo que se falar
em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, como quer fazer entender a
defesa, com a ressalva de que o benefício do sursis pode ser recusado pela
embargante em audiência admonitória, demonstrando a ausência de qualquer
contradição no acórdão, em relação à referido assunto, que também foi
exaustivamente e claramente abordado e de forma fundamentada, nos seguintes
termos: “...Presentes os pressupostos legais, foi concedido o sursis, suspendendo condicionalmente
a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, com fundamento no artigo
77 do Código Penal, com as condições do artigo 78, § segundo, alíneas 'b' e 'c', do Código Penal.
Não há como se acatar o pleito da defesa de que o comparecimento em Juízo seja somente por uma
vez e não mês a mês como determinou o Juízo de primeira instância, como condição do sursis. Frise-
se que o sursis, com as condições do artigo 78, § segundo, alíneas 'b' e 'c', do Código Penal, mostrou-
se adequado ao caso e foi devidamente fundamentado pelo magistrado singular. Ademais, não é
facultado à ré "escolher" qual o tipo de pena alternativa a ser aplicada, pois, no Direito Brasileiro,
cabe ao magistrado decidir, de maneira fundamentada, por aquela que entenda ser suficiente à
repreensão e reprovação da conduta praticada pela agente (Rogério Greco, Código Penal
Comentado, Sétima Edição, Editora Impetus, pág. 143). Além disso, o benefício do sursis pode ser
recusado pela apelante em audiência admonitória. Nesse sentido: “Embora a suspensão condicional
da pena seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente há
ser feita no momento adequado (audiência admonitória), cabendo ao juiz sentenciante apenas a
análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação. Dessa forma, não é cabível, neste
momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após
o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá
o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais
benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. Precedentes” (STJ, Habeas Corpus
447662/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26-10-2018). Apelação - Violência
doméstica - Vias de fato - Recurso defensivo - 'Sursis' - Pretendido afastamento do benefício por se
mostrar mais gravoso que o cumprimento da pena fixada, em regime aberto - Individualização da
pena que é tarefa cometida ao Juiz, o qual, em razão de sua proximidade com as partes, reúne
melhores condições de aquilatar a justeza e conveniência da aplicação dos institutos legais -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009804-76.2016.8.26.0019/50000 -Voto no 1391
5
Impossibilidade de deferir-se ao réu a opção de eleger dentre as penas previstas em lei qual lhe é
mais favorável, segundo sua conveniência pessoal - Pena que deve adequar-se à sua função social -
Benefício do "sursis" que não é de natureza compulsória, cabendo ao sentenciado, quando da
realização da audiência admonitória correspondente, aceita-lo com as condições impostas ou recusa-
lo, submetendo-se, neste caso, à pena privativa de liberdade que lhe foi imposta na decisão
condenatória - Impossibilidade de cumulação das condições do "sursis" simples (artigo 78, § 1o do
CP) com as do especial (artigo 78, § 2o do CP) - Benefícios de aplicação alternativa - Recurso
parcialmente provido para conceder ao sentenciado o benefício da suspensão condicional da pena,
na modalidade especial, pelo prazo de dois anos, mediante o cumprimento das condições
estabelecidas nas alíneas "a", "b" e "c" do § 2o do artigo 78 do Código Penal. (TJSP; Apelação
0008312-84.2013.8.26.0009; Relator Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Criminal; Foro Regional IX - Vila Prudente - Vara Reg. Sul de Viol. Dom. e Fam. Cont. Mulher;
Data do Julgamento: 01/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017). Além disso, o mestre Guilherme
Nucci preleciona que: “Se o condenado for intimado pessoalmente (ou por edital, com o prazo de
vinte dias, quando não localizado) e deixar de comparecer à audiência admonitória, o sursis perde o
efeito, executando-se a pena aplicada (art. 61, LEP) (Manual de Processo Penal e Execução Penal,
Forense, pag. 1009)...”.
Ademais, cumpre destacar que o Juiz da Execução pode
deliberar sobre a forma mais favorável de cumprimento das condições do sursis pela
embargante, sendo que eventual tratamento mais favorável pode ser deferido pelo
Juízo da execução, que vai analisar as questões de fato.
Convém ressaltar que a ambiguidade, a obscuridade, a
contradição ou a omissão capazes de macular uma decisão judicial são defeitos
inerentes a ela própria, aos próprios termos do decisum, e não pretensos defeitos do
decisum em relação a fatores externos a ele, como divergências acerca da
interpretação de princípios ou de normas jurídicas, ou a adoção de entendimento
doutrinário diverso daquele que embasa a argumentação da parte.
Ademais, é nítido o objetivo de conferir ao recurso
efeito infringente com o intuito de rediscutir a pretensão para obter a alteração do
julgado.
Dessa forma, observa-se que as questões trazidas nos
embargos já foram analisadas pelo v. Acórdão, não havendo qualquer ponto a aclarar.
Igualmente, pondere-se que “o órgão judicial, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009804-76.2016.8.26.0019/50000 -Voto no 1391
6
achou suficiente para a composição do litígio” (STJ, AL 169.073/SP, Relator Ministro José Delgado,
DJU de 17/08/98, pág. 44).
Este E. Tribunal de Justiça assim já se pronunciou:
“Ademais, ainda que assim não fosse, acresce ponderar que, consoante pacífico entendimento
doutrinário e jurisprudencial, ao deslindar o feito, o Magistrado não precisa fazer menção expressa a
todos os argumentos veiculados pelas partes, bastando que, de forma fundamentada, afaste,
logicamente,
aqueles
que
entender
incabíveis” (TJSP, Embargos de Declaração
0008616-23.2010.8.26.0063/50000, Relator Desembargador Guilherme Strenger,
julgado em 10.08.16, com citação de doutrina e jurisprudência sobre a questão), de
modo que inexistente situação apta a ensejar declaração.
Nesse sentido, a posição da jurisprudência deste
Egrégio Tribunal: “Não precisa o Juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes.
Basta que acolha um argumento suficiente a embasar a sua conclusão e não precisará dizer se os
outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não” (TJSP, Órgão Especial, Embargos de
Declaração 108.471-0/8, Relator Des. Menezes Gomes, julg. em 27.10.2004).
A propósito:
"(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (...). Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada (...). Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi - Des. convocada do TRF - julgado em
08/06/2016, DJe 15/06/2016).
“(...) para cumprir a determinação constitucional de
fundamentação das decisões judiciais, é desnecessário que o Magistrado transcreva ou responda a
toda sorte de alegações suscitadas no transcorrer do processo penal, bastando que examine as
circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes, podendo, na fundamentação, apresentar tese
contrastante com aquela defendida pelas partes, valer-se da doutrina e da jurisprudência, além, por
óbvio, das provas produzidas, desde que fique claro, pela sua exposição, as razões que embasaram o
seu convencimento. (...) Parecer do MPF pela denegação da ordem. Ordem denegada. (STJ -
Habeas Corpus 105.107/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14/05/2009, DJe
22/06/2009).
Na verdade, o desejo da embargante é a realização de
um novo julgamento, com o escopo de obter resultado mais favorável a ela, o que,
nesta sede, é inviável, e não o esclarecimento de omissão, obscuridade, ambiguidade
ou contradição, as quais poderiam, excepcionalmente, ensejar efeito modificativo.
É da jurisprudência: “(...) nos embargos de declaração não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009804-76.2016.8.26.0019/50000 -Voto no 1391
7
pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento (RJT JESP 92/328)”, só sendo admitido o esclarecimento do que foi decidido sem que
possa ser alterado, mudado ou aumentado o julgamento (TJPR, ED 664.025-3/01, Acórdão 14.843,
Quinta Câm. Crim., Des. Eduardo Fagundes, julg. 17/02/2011).
Ademais, ao conferir ao presente recurso caráter de
infringência, ultrapassa-se os limites impostos nos artigos 619 e 620 do Código de
Processo Penal, os quais determinam que os embargos, ex vi legis, cingem-se a
explicitar, elucidar e/ou tornar mais claros o alcance e os fundamentos do decisum,
não sendo possível a revisão dos fundamentos que levaram o Colegiado a adotar o
posicionamento albergado.
Nesse sentido, assim vem decidindo o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “A petição, que se pretende como embargos de declaração,
objetiva rever o decisum embargado. Não há, sequer, em nenhum momento, a preocupação de
evidenciar qualquer pecadilho no acórdão guerreado que se ajuste às hipóteses ensejadoras do
incidente de esclarecimento. Vale dizer, é perceptível, primo ictu occuli, que o objetivo inserido na
petição dita de embargos é a utilização de referido remédio jurídico como se apelação fosse.
Tecnicamente, é algo totalmente inaceitável, imprestável. Trata-se, em verdade, de situação daquela
em que, excepcionalmente, reconhecida, v.g., uma omissão ou uma contradição, a consequência
natural é o efeito modificativo” (STJ, ED no REsp 148.435/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, julg. 09/03/99).
Somente de modo excepcional, como reflexo da
colmatação de lacuna ou de logicização de juízos contraditórios, é que os embargos
declaratórios podem ter resultado (e não natureza) infringente.
Aliás, como lembra o mestre Julio Fabbrini Mirabete:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão
proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a substância, não se admitem, por serem
impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de
omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que
nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância” (Processo Penal,
Segunda Edição, Atlas, 1993, pag. 640).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS, em face de seu nítido caráter infringente.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR